Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740100-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados Hugo Alexandre Jacó de Souza e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, na execução de título extrajudicial movida pelo BRB Banco de Brasília S.A., processo 0010061-86.2016.8.07.0001. Os recorrentes impugnam a seguinte decisão: “[...] 1.1. Penhora sobre o imóvel matrícula no 123.398. Aduz o executado que o imóvel atualmente pertence a Ivo Jacó de Souza Júnior, mas terceiro o adquiriu há cerca de 30 anos, não cuidando de promover a averbação da aquisição no registro do imóvel. Conforme art. 1.245 do Código Civil, a transmissão da titularidade de bens imóveis perfaz-se com a averbação na respectiva matrícula. Da análise da certidão de ônus (ID 202169214), observa-se que não houve anotação da alienação no registro imobiliário, razão pela qual figura como atual proprietário o 3o executado (Ivo Jacó de Souza Júnior). Aliás, tal informação é corroborada na certidão juntada no ID 205001309, p. 10. Rejeito a impugnação. 1.2. Penhora sobre o imóvel matrícula no 10.559, pertencente ao 1o executado (Hugo). Aduz o demandado que o aludido imóvel constitui bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990. Além de fotos que comprovam uso familiar (ID 203339941) e da declaração de que consiste em bem de família (ID 203343205), a certidão acostada no ID 204347737 demonstra que não há outro imóvel em nome do 1o executado (Hugo). No entanto, da análise dos demais elementos de convicção constante dos autos, observa-se que o 1o executado (Hugo) foi citado por hora certa em outro endereço (Quadra 13, Conjunto G, Casa 60, Sobradinho), sendo também este o endereço residencial informado na procuração judicial (ID 66338738). Assim, embora tenha demonstrado que não possui outro imóvel, não restou devidamente comprovado que reside no imóvel penhorado, sendo que incumbia a si evidenciar o fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC). Rejeito a impugnação. 1.2. Penhora sobre o imóvel matrícula no 10.560, pertencente ao 2o executado (Ivo). Com intuito de evidenciar a proteção da Lei no 8.009/1990, juntou o 2o executado (Ivo) fatura de energia elétrica em seu nome (ID 203343198), declaração de uso residencial (ID 203343204) e fotos que demonstram que o imóvel tem fins residenciais (ID 203343208). Da análise da certidão de ônus extrai-se que o imóvel é titularizado pelo 2o executado (Ivo). Por outro lado, a pesquisa de bens imóveis acostada no ID 204347737, p. 6, acusou que o aludido executado também figura como proprietário do imóvel matrícula no 137.530 do 8o Ofício de Registro de Imóvel do Distrito Federal. Havendo dois ou mais imóveis titularizados pelo devedor, a Lei no 8.009/1990 assim dispõe: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”. Destarte, o executado sequer informou qual dos imóveis seria de menor valor, a fim de incidir a impenhorabilidade, tampouco promoveu o registro da informação no imóvel objeto de constrição. Rejeito a impugnação. 2. Prossiga-se conforme determinado no item 1 e seguintes da decisão ID 202530666 (expedir mandado de avaliação e intimação e demais providências).” “ Trata-se de embargos de declaração de ID 207084517 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 206198469. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Quanto ao alegado erro material, o imóvel matrícula 123.398, que no item 1 da decisão recorrida atribuiu-se ao 1o executado (Hugo), de fato pertence ao 3o executado (Ivo Jacó Júnior) conforme ID 202169214. No entanto, em nada infirma as premissas e a conclusão da decisão embargada. Pelos motivos expostos, ACOLHO os embargos apenas para corrigir o erro material referente à titularidade do imóvel matrícula no 123.398 do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual pertence ao 3o executado (Ivo Jacó de Souza Júnior), mantendo os demais termos da decisão como lançada. 2. Prossiga-se conforme determinado no item 1 e seguintes da decisão ID 202530666 (expedir mandado de avaliação e intimação e demais providências).” Em resumo, sustentam que são avalistas de um empréstimo representado por uma Cédula de Crédito Bancário, tomado por Sabugy Agroindústria e Comércio de Alimentos Ltda, que teve a sua falência decretada. Alegam que foram penhorados os imóveis situados na Quadra 17, conjunto D, lote 20, Sobradinho DF (matrícula 123.398, 3o Ofício de Registro de Imóveis) e direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF (matrícula 10.559, 7o Ofício Registro de Imóveis), e direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra 11, conjunto D, lote 23, Sobradinho DF (matrícula 10.560, 7o Ofício Registro de Imóveis). Em relação ao imóvel de matrícula 10.559 alegam se tratar de bem de família e que Hugo Alexandre Jacó de Souza reside no local, não obstante ter sido citado em outro endereço há mais de cinco anos. Quanto ao imóvel matrícula 10.560, afirmam se tratar de bem de família e único bem de titularidade do agravante Ivo Jacó de Souza, e que o imóvel de matrícula 137.530 encontrado em seu nome foi alienado em 1995 e que se trata de um imóvel comercial. Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e ao fim que seja provido o recurso reconhecendo-se a impenhorabilidade dos imóveis indicados. Preparo em ID 64803831-64803832. É o relatório. DECIDO. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em execução de título extrajudicial. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para a medida. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial representado por uma Cédula de Crédito Bancário, tendo por emitente Sabugy Agroindústria e Comércio de Alimentos Ltda e por avais os recorrentes. Discute-se a impenhorabilidade dos imóveis seguintes, considerados pelos executados como bens de família: direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF (matrícula 10.559, 7o Ofício Registro de Imóveis) e direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra 11, conjunto D, lote 23, Sobradinho DF (matrícula 10.560, 7o Ofício Registro de Imóveis). Dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados." "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil." Para caracterização do bem de família nos termos da Lei 8.009/1990 o devedor deve demonstrar ser o único imóvel de sua propriedade e que efetivamente sirva de moradia da entidade familiar, não bastando a mera alegação. Imóvel matrícula 10.559, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF. Os recorrentes alegam se tratar de bem de família e que Hugo Alexandre Jacó de Souza reside no local, não obstante ter sido citado em outro endereço há mais de cinco anos. Embora haja fatura de serviços de distribuição de energia elétrica em nome do recorrente neste endereço, consta na procuração contendo o mandato outorgado ao advogado outro endereço (Quadra 13, Conjunto G, Casa 60, Sobradinho, DF), local onde também foi citado (ID 31141068 – PAG 147, processo de origem). Tais elementos levam a crer que o imóvel situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, não serve como moradia permanente da parte, não se inserindo, portanto, como bem de família. Nesse contexto, não vislumbro a incorreção da decisão. Imóvel matrícula 10.560, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 23, Sobradinho DF. Os recorrentes alegam ser bem de família e único imóvel de titularidade de Ivo Jacó de Souza. No entanto, de acordo com a consulta ao sistema de Registro Eletrônico de Imóveis consta em nome do recorrente um outro imóvel situado no Comércio Local do Setor de Oficinas, Conjunto 02, Lote J, Planaltina-DF, matrícula 137530 (ID 204347737 – PAG 881, processo de origem), além do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados (ID 204347737 – PAG 882, processo de origem). A escritura pública de ID 207084544, processo de origem não serve como comprovação da transferência de propriedade, tendo em vista que não está registrada no Registro de Imóveis (art. 1.245, Código Civil). Ausente o registro do título translativo, o alienante continua sendo considerado dono imóvel (art. 1.245 § 1o, Código Civil). Além do mais, não há demonstração de que o imóvel é unicamente para fins comerciais, não se podendo concluir que o bem penhorado seja o único utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Assim, não há incorreção na decisão que rejeitou a impugnação, nesse ponto. Nesse quadro, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e